Tribunal: STF
Processo: RE 591137
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR DOCUMENTOS. 
   MULTA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% 
   do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c 
   arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo 
   Civil.